Tribunal: TJDFT
Processo: 0721345-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721345-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TALITA DOS SANTOS MOURAO AGRAVADO: FENIX ASSISTENCIA PESSOAL EIRELI, BANCO PAN S.A, ITA SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME D E C I S Ã O Vistos, etc. Do cotejo detido dos autos eletrônicos, verifica-se que a agravante TALITA DOS SANTOS MOURAO, por ter postulado a concessão do benefício da gratuidade de justiça em seu favor nesta Instância recursal, foi instado, por meio do despacho de ID 17526400, a apresentar elementos de convicção capazes de robustecer o deferimento do beneplácito requerido. Em suas últimas manifestações de IDs 18062097 e 18106296 traz à colação vários documentos no afã de robustecer o pedido em comento. Contudo, da análise detida dos autos, apura-se que a agravante recebe mensalmente, em valores brutos, rendimentos superiores a R$ 7.000,00 (sete mil reais) – IDs 18064810, 18064811, 18064812, etc. As inúmeras despesas cotidianas apresentadas não têm o condão, de per si, implicar em um estado de hipossuficiência capaz de impedi-la de arcar com as custas e despesas processuais, que, diga-se de passagem, são bastante módicas aqui no âmbito do Distrito Federal, especialmente se compararmos com outros Estados da Federação com renda per capita muito menor que a média local. À vista disso, INDEFIRO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA REQUESTADO PELA RECORRENTE. Consoante sabido, o preparo consubstancia um dos requisitos de admissibilidade recursal, sendo indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. No particular, verificada a ausência do preparo por expressa autorização legal e tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita pelas razões acima aduzidas, deve a parte agravante ser intimada para recolher o devido preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com a forma prevista no parágrafo 7o do artigo 99 do diploma processual vigente, sob pena de inafastável deserção do recurso aviado. Diante do exposto, INTIME-SE A PARTE AGRAVANTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, COMPROVAR O DEVIDO RECOLHIMENTO DO PREPARO DO RECURSO INTERPOSTO, nos moldes estabelecidos no art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de deserção. Findo o prazo, com ou sem o atendimento da determinação, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator